Tribunal: TJDFT
Processo: 0722936-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722936-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAVIO CHAVES CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA DESPACHO Diante da petição de id. 13665639, bem como da juntada de procuração constituindo novos advogados em nome da parte Agravada (id. 12764924), promova-se o cadastramento dos novos procuradores da recorrida, observando-se o pedido expresso das intimações dos causídicos indicados na resposta ao recurso (id. 12764917 - p. 11). Fica adiado o julgamento do presente processo para a sessão seguinte à designada na certidão de id. 12979052, qual seja, para o dia 05/02/2020. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora